Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703638-08.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO(A): MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A D E C I S Ã O 1. O Distrito Federal opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 37549745) que recebeu a apelação interposta por Marelli Móveis para Escritório S.A. com efeitos suspensivo e devolutivo. Em suas razões recursais (ID 37941477), o embargante alega que a r. decisão padece do vício da contradição e de erro material. No aspecto, aduz, em suma, que não se mostra possível discernir se o efeito suspensivo concedido ao recurso susta os efeitos da sentença, obstando que a declaração de inexigibilidade da exação do DIFAL-ICMS até 4/1/22 produza efeitos imediatamente, ou se concede tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade do tributo no exercício de 2022. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, com atribuição de efeitos modificativos para que o recurso da parte adversa seja recebido somente no efeito devolutivo. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. No caso, esta Relatoria, ao receber a apelação interposta por Marelli Móveis para Escritório S.A., com efeitos suspensivo e devolutivo, analisou todas as questões relevantes para o desfecho dado à questão. Verifica-se que, na origem, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, confirmando a liminar, concedeu parcialmente a segurança vindicada pela impetrante para, confirmando a liminar, “assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período”. Assim, ao interpor apelação, a impetrante objetiva a reforma da r. sentença para que a segurança seja concedida integralmente. Entretanto, o então Presidente Desembargador Romeu Gonzaga, em 11/3/22, deferiu suspensão de segurança cível em processos similares (processo n. 0706978-14.2022.8.07.0000), considerando a potencialidade de grave lesão à economia pública. Nessa perspectiva, a despeito de o Juízo de origem confirmar liminar e conceder parcialmente a segurança requerida pela impetrante, o que atrairia o disposto nos arts. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/09 e 1.012, § 1o, V, do CPC, afigura-se que a sentença vergastada se encontra com efeitos suspensos por determinação da Presidência do TJDFT na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000 e, por consectário, a r. decisão de ID 37549745 apenas reforçou tal aspecto. Frise-se que não houve análise acerca do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, como quer fazer crer o ora embargante, sendo que sequer foi formulado tal pedido nas razões recursais. Por oportuno, consigne-se que a concessão de efeito suspensivo ao recurso nos moldes delineados se encontra abarcada na atribuição do Relator de dirigir e ordenar o processo no tribunal, à luz do art. 932, I, do CPC. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora